Tribunal: CARF
Processo: 16682.721313/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2003

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no 8.212/1991 ou apresentá-los sem o atendimento das formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade ou com omissão da informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. DESCUMPRIMENTO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 35.
Constitui infração à legislação tributária deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721313/2013-36
ACÓRDÃO
2401-011.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2003

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS A CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO. CÓDIGO DE
FUNDAMENTO LEGAL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei no 8.212/1991 ou apresentá-los sem o atendimento das
formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade ou
com omissão da informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. DESCUMPRIMENTO. CÓDIGO DE
FUNDAMENTO LEGAL 35.
Constitui infração à legislação tributária deixar a empresa de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721313/2013-36
2
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata dos seguintes Autos de Infração por descumprimento de
obrigação acessória lavrados contra o sujeito passivo acima identificado:
 Auto de Infração Debcad no 51.015.559-6 (e-fls. 21), Código de Fundamento
Legal - CFL 38, por ter a empresa deixado de exibir qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91.
 Auto de Infração Debcad no 51.015.560-0 (e-fls. 22), Código de Fundamento
Legal - CFL 35, por ter a empresa deixado de prestar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721313/2013-36
3
Os fatos estão detalhados no Relatório Fiscal do Processo (e-fls. 07/14), no Relatório
do Auto de Infração Debcad no 51.015.559-6 (e-fls. 15/17) e no Relatório do Auto de Infração
Debcad no 51.015.560-0 (e-fls. 18/20).
O auditor informa que, na mesma ação fiscal, foi lavrado o Auto de Infração Debcad
no 37.389.963-7, inserido no Processo no 16682.721275/2013-11, referente às contribuições a
cargo da empresa (estabelecimento CNPJ 00.074.569/0018-40) destinadas ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, apuradas a partir das deduções efetivadas nos
Comprovantes de Arrecadação Direta do Salário-Educação – CAD sem a apresentação de
documentos comprobatórios da existência de tal direito.
O sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 210/234), a qual foi julgada
Improcedente pela 12a Turma da DRJ/RPO em decisão assim ementada (e-fls. 337/362):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2003
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
No âmbito das obrigações acessórias relativas à apresentação de documentos e
prestação de informações, reputa-se ocorrido o fato gerador no momento em que
o contribuinte descumpre a exigência que lhe é formulada, ainda que os
documentos e informações exigidos se refiram a período pretérito. Não ocorre a
decadência quando o Auto de Infração de imposição da penalidade pecuniária é
lavrado, com a respectiva ciência do contribuinte, no mesmo ano onde se
considera ocorrido o fato gerador da obrigação acessória.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS AO FNDE (CFL 38). OCORRÊNCIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO (CFL
35). OCORRÊNCIA. COEXISTÊNCIA. CABIMENTO.
Constitui infração passível de aplicação de penalidade pecuniária a não
apresentação pela empresa de documentos relacionados à contribuição devida ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE, salário educação (CFL 38).
Constitui infração passível de aplicação de penalidade pecuniária a não prestação
de informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da fiscalização
(CFL 35).
No âmbito da solicitação de documentos e informações, admite-se a coexistência
das duas infrações distintas (CFL 35 e CFL 38), desde que fundamentados na não
apresentação de documentos e não prestação de informações distintas.
PREVIDENCIÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. MAJORAÇÃO PELA REINCIDÊNCIA.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721313/2013-36
4
Configura-se a reincidência, a majorar a penalidade pecuniária aplicável ao
descumprimento de obrigação acessória, a ocorrência de nova infração dentro do
prazo prescricional dos efeitos da recidiva, em relação a penalização anterior,
prazo este de 5 (cinco) anos a contar, dentre outros casos, da data do pagamento
da lavratura anterior.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PENALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR MÍNIMO POR PORTARIA. CABIMENTO.
A penalidade para o descumprimento de obrigação acessória consta devidamente
prevista na Lei no 8.212/91 e no Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, bem assim o procedimento de apuração de
seu valor, não havendo que se falar em nulidade da autuação pela adoção de
valor mínimo atualizado por portaria interministerial. A atualização do valor da
penalidade já prevista na lei em sentido formal não se submete ao princípio da
legalidade tributária em sentido estrito.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
A configuração de descumprimento a uma obrigação acessória não depende da
demonstração de que da infração tenha decorrido prejuízo ao Fisco, seja ele de
natureza financeira, seja ele de natureza prática.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Cientificada do acórdão recorrido em 01/07/2019 (e-fls. 370), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 29/07/2019 (e-fls. 371/390) reapresentando os argumentos de
sua Impugnação a seguir sintetizados.
- Inicialmente, aponta a necessidade de realização de julgamento conjunto dos
Autos de Infração objeto do presente processo com o Auto de Infração no 37.389.963-7 integrante
do Processo no 16682.721275/2013-11.
- Alega a decadência da obrigação principal e a impossibilidade de se exigir o
cumprimento de obrigações acessórias a ela relacionadas. Entende que, ao contrário do que
consta do acórdão recorrido, a ausência de motivação do lançamento tributário caracteriza vício
material e não formal, não se operando a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, II, do CTN
e sim pelo art. 150, §4o, do mesmo diploma legal. Aduz que a decadência suscitada, por consistir
causa de extinção do próprio crédito tributário, é suficiente para cancelar não somente o Auto de
Infração no 37.389.963-7, mas, também, os Autos de Infração no 51.015.559-6 e no 51.015.560-0,
nos termos dos arts. 156, V, e 195 do CTN.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721313/2013-36
5
- Sustenta que as multas exigidas nos Autos de Infração no 51.015.559-6 e no
51.015.560-0 são idênticas e foram aplicadas pelo mesmo fato: a não apresentação de
documentos e informações solicitadas no curso da ação fiscal. Expõe que a cumulação de
múltiplas penalidades para cada espécie de documento não apresentado representa bis in idem,
fenômeno rechaçado pela legislação e pela jurisprudência.
- Insurge-se contra a desproporcionalidade e o inadequado critério utilizado no
cálculo das multas. Afirma que está evidenciado o flagrante desrespeito ao valor indicado no art.
283, caput, do RPS como teto para as penalidades e o caráter desproporcional e confiscatório das
multas aplicadas.
- Requer seja intimada nas pessoas dos seus representantes legais.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Decadência
Impõe-se, observar, inicialmente, que o presente processo está apensado ao
Processo no 16682.721275/2013-11, que trata do lançamento de obrigação principal (Auto de
Infração no 37.389.963-7), e ambos estão sendo apreciados em conjunto nesta mesma sessão de
julgamento.
Importante ressaltar, ainda, que esta Conselheira negou provimento ao Recurso
Voluntário interposto no Processo no 16682.721275/2013-11, afastando a alegação de decadência
suscitada pela contribuinte. Como exposto naquele acórdão, a decisão que anulou o lançamento
original indica expressamente, tanto na ementa quanto no voto condutor, que a nulidade foi
declarada em decorrência de vício formal, restando correto o lançamento substitutivo efetuado
dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, II, do Código Tributário Nacional – CTN, ao
contrário do que defende a interessada.
Também não há que se falar em decadência dos lançamentos que integram o
presente processo. Nos casos de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721313/2013-36
6
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo em vista que as infrações em litígio ocorreram com a não apresentação dos
documentos solicitados durante o procedimento fiscal em curso nos anos 2012 e 2013, conforme
discriminado nos Relatórios elaborados pela autoridade lançadora (e-fls. 07/20), não se verifica a
decadência dos lançamentos realizados em 19/12/2013 (e-fls. 21/22).

Multas Aplicadas
O Auto de Infração no 51.015.559-6 (CFL 38) foi lavrado por ter a contribuinte,
regularmente intimada, deixado de exibir documentos relacionados aos fatos geradores de
contribuições sociais. A infração encontra amparo no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91
combinado com o art. 233, parágrafo único, do Decreto no 3.048/99 (e-fls. 21).
Já o Auto de Infração no 51.015.560-0 (CFL 35) foi lavrado por ter a contribuinte,
regularmente intimada, deixado de apresentar documentos não relacionados diretamente aos
fatos geradores de contribuições sociais, conforme previsto no art. 32, III e §11, da Lei no 8.212/91
combinado com o art. 225, III, do Decreto no 3.048/99 (e-fls. 22).
Os documentos solicitados durante o procedimento fiscal que não foram
disponibilizados pela contribuinte e que ensejaram os referidos lançamentos estão discriminados
nos Relatórios específicos de cada Auto de Infração (e-fls. 15, 18). Os fatos geradores são distintos
e não se confundem, ao contrário do que sustenta a recorrente, não havendo nenhuma
ilegalidade na manutenção das duas multas como penalidades independentes.
Vale lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
As multas aplicadas nas autuações têm como fundamentação legal os arts. 92 e 102
da Lei no 8.212/91 e os arts. 283, II, “b” (CFL 35) e “j” (CFL 38), e 373 do Decreto no 3.048/99 (e-fls.
21/22). Em razão da identificação de circunstâncias agravantes previstas no art. 290, V e
parágrafo único, do Decreto no 3.048/99 (caracterização de reincidência específica e genérica), a
multa foi elevada com base no que determina o art. 292, IV, do mesmo diploma legal, conforme
detalhado nos relatórios fiscais (e-fls. 15/20).
Importante ressaltar nesse ponto que, de acordo com o art. 373 do Decreto no
3.048/99, incluído nos dispositivos legais da multa aplicada dos Autos de Infração (e-fls. 21/22),
todos os valores expressos em moeda corrente no Regulamento da Previdência Social, exceto os
referidos em seu art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência social. Assim,
equivoca-se a recorrente ao entender que o valor máximo de R$ 63.617,35 indicado no art. 283,
caput, do Decreto no 3.048/99 não teria sofrido reajuste à época do lançamento.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721313/2013-36
7
Quanto às alegações sobre o caráter desproporcional e confiscatório das multas,
aplica-se o disposto na Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Intimação Para Advogados
No que concerne ao pedido para que as intimações sejam feitas em nome dos
advogados indicados no Recurso Voluntário, impõe-se observar o entendimento consolidado na
Súmula CARF n° 110, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 401
DF CARF MF
Original